Tribunal: TJSP
Processo: 1101899-25.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – DECADÊNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ART. 282, § 6o DO CÓDIGO DE TRÂNSITO QUE REFERE-SE AO PRAZO PARA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA, NÃO À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.